Tribunal: TJPA
Processo: 0804928-97.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804928-97.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RAFAELA BRAGA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. INAPLICABILIDADE DA TR. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC Nº 113/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, declarou a nulidade de contratos administrativos temporários celebrados com a autora para o exercício da função de Auxiliar Administrativo, em razão de sucessivas prorrogações e ausência de demonstração de necessidade temporária excepcional, condenando o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS relativos ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, com incidência de atualização monetária e juros de mora conforme a EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias celebradas pelo Município observaram os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se as sucessivas renovações descaracterizaram a natureza excepcional e transitória do vínculo; (iii) determinar se a nulidade contratual assegura à servidora o direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; e (iv) definir os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui hipótese excepcional e de interpretação restritiva, exigindo demonstração concreta de necessidade transitória e excepcional interesse público.

A manutenção da servidora mediante sucessivos contratos e aditivos por período superior ao limite legal previsto na Lei Municipal nº 4.249/2002 evidencia a utilização da contratação temporária para suprir necessidade permanente da Administração Pública, em afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

A alegação genérica de contexto pandêmico não legitima a perpetuação de vínculos precários quando ausente demonstração específica da excepcionalidade superveniente apta a justificar a continuidade das contratações.

A contratação temporária realizada em desconformidade com os parâmetros constitucionais é nula, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsistindo ao contratado apenas o direito à contraprestação pelos serviços prestados e aos depósitos do FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 191 e 916 da repercussão geral, consolidou entendimento de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS mesmo em relações jurídico-administrativas declaradas nulas.

A verba reconhecida judicialmente possui natureza indenizatória, razão pela qual não se aplica a sistemática própria das contas vinculadas do FGTS nem a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a sistemática da EC nº 113/2021, com incidência da Taxa Selic a partir de sua vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente prorrogada para atender necessidade permanente da Administração Pública viola o art. 37, IX, da Constituição Federal e enseja a nulidade do vínculo.

A nulidade da contratação administrativa irregular assegura ao servidor o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A alegação genérica de excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19 não legitima renovações sucessivas e prolongadas de contratos temporários.

A indenização substitutiva decorrente da ausência de depósitos fundiários não se submete à aplicação da Taxa Referencial – TR.

As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a Taxa Selic, na forma da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal nº 4.249/2002, art. 5º; CPC, arts. 85, §§ 4º, II, e 11, e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012 (Tema 191); STF, RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11.09.2017; TJPA, Apelação Cível nº 5018750, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800551-59.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.12.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato administrativo temporário celebrado entre as partes e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS relativos ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários a serem fixados em liquidação.

Historiando os fatos, Rafaela Braga de Oliveira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Município de Parauapebas em 07/10/2021, para exercer a função de Auxiliar Administrativo, por meio do contrato nº 60423, tendo laborado até 31/12/2021, com aditivo contratual até 31/12/2022. Posteriormente, firmou novo contrato, nº 64257, para a mesma função, no período compreendido entre 10/01/2023 e 30/06/2023, com aditivo contratual até 31/12/2023. Sustentou que a contratação se deu sem prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do vínculo e a condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos de FGTS referentes ao período laborado, além de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.33720103):

“(...) No caso em tela, observa-se que a promovente laborou para o demandado nos seguintes períodos:(07/10/2021 até 31/12/2021 ID nº 146383485 - Pág. 1-3,31/12/2021 até 31/12/2022 ID nº 146383487 - Pág. 1,10/01/2023 até 30/06/2023 ID nº 146386340 - Pág.1- 3 e de 30/06/2023 até 31/12/2023 ID nº146386341 - Pág. 1) ,conforme contratos /documentos acostados aos autos. Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação. Correção monetária e juros de mora(taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015. CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ).”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação. No mérito recursal, o apelante defendeu a higidez jurídica da contratação temporária, afirmando que a apelada foi contratada com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Aduziu que as contratações observaram prazo determinado, não havendo prorrogações sucessivas aptas a caracterizar desvirtuamento da natureza temporária do vínculo. Ressaltou que os contratos celebrados atenderam a demandas emergenciais, inclusive no contexto da pandemia da COVID-19, circunstância que justificaria a excepcionalidade da medida administrativa .

Argumentou que a contratação temporária, quando regularmente amparada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, não se confunde com vínculo celetista, inexistindo, portanto, direito ao FGTS. Invocou precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 916, sustentando que apenas a contratação temporária firmada em desconformidade com os preceitos constitucionais, especialmente em caso de sucessivas renovações, poderia ensejar o reconhecimento de nulidade e, consequentemente, o direito aos depósitos fundiários.

Sustentou, ademais, que a sentença incorreu em equívoco ao declarar a nulidade do contrato, pois a excepcionalidade da contratação estaria demonstrada pela carência de profissionais e pela necessidade de continuidade do serviço público. Defendeu que a inexistência de concurso público não implicaria, por si só, nulidade do contrato temporário regularmente fundamentado no art. 37, IX, da Constituição Federal. Subsidiariamente, requereu, caso mantida a condenação, a limitação do período reconhecido como devido, com a exclusão dos dois primeiros anos, por entender que nesse interregno não haveria qualquer irregularidade.

Ainda pugnou pela aplicação dos índices de atualização monetária e juros de mora conforme a Taxa Referencial e juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, ou, alternativamente, pela incidência da Taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, nas condenações impostas à Fazenda Pública.

Em contrarrazões (id.33720165), a apelada defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando que a contratação se deu sem prévia aprovação em concurso público, em afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, inexistindo comprovação de excepcional interesse público que justificasse a contratação temporária. Sustentou que a nulidade do vínculo atrai a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, sendo devido o depósito do FGTS relativo ao período trabalhado, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478 e no Tema 916 da repercussão geral. Afirmou que as sucessivas contratações e aditivos demonstram a ausência de temporariedade, caracterizando desvirtuamento do instituto constitucional da contratação excepcional .

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se nos autos no sentido de abster-se de intervir na demanda, por entender ausente interesse público primário a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica (id.34621458).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, para declarar a nulidade do contrato administrativo temporário firmado entre as partes e condenar o Município de Parauapebas ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referentes aos últimos 05 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, a serem apurados em liquidação, com incidência de correção monetária e juros de mora (taxa SELIC), nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação.

A controvérsia posta sob exame demanda a aferição da validade das contratações temporárias celebradas entre o Município apelante e a parte autora, bem como a verificação da existência, ou não, do direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, à luz do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, impende destacar que a controvérsia envolve a interpretação e aplicação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal, bem como do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça.

A Constituição da República, ao estabelecer como regra a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II), excepciona, no inciso IX, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, pois, de hipótese de direito estrito, cuja interpretação deve ser restritiva, sob pena de esvaziamento da regra constitucional do concurso público e de afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Quanto ao direito às parcelas do FGTS, já definiu a Suprema Corte nos RE 596478/RR e RE 765320 RG, a tese de que os contratos temporários efetuados pela Administração Pública, os quais foram excessivamente prolongados, não geram qualquer efeito jurídico, devendo ser declarados nulos, reconhecendo-se apenas o direito à percepção dos valores não depositados no FGTS. Vejamos as decisões do Pretório Excelso:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 596478, Relator (a): ELLEN GRACIE, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068, Grifo nosso)

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO.
EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO
E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016, Grifo nosso)

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi fixado no art. 37, II da CF, como regra, a investidura em cargo público por meio de aprovação em concurso público. De outro modo, foi assegurada a possibilidade da contratação direta de servidores, desde que em regime excepcional e transitório, nos termos do art. 37, IX da CF.

Todavia,
in casu
, se tem a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada. Assim, deve-se recorrer ao ensinamento dado pelo art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, o qual conclama a nulidade dos contratos de trabalho excessivamente prolongados pela Administração Pública, garantido aos ex-servidores direito às parcelas não pagas do FGTS.

É essa a corrente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF. MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478.
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEVIDO O PAGAMENTO DE FGTS, SEM A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, cabimento do FGTS. Precedente do STF. 2.
Desrespeitada a exigência constitucional de aprovação prévia em concurso público, nos termos do artigo 37, II e § 2º, é nulo o pacto laboral e inviável o registro desse contrato na CTPS da autora/apelante; 3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. Nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão; (...)
5. Apelação conhecida e provida parcialmente para determinar o pagamento do FGTS, observado o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32, à unanimidade. (5018750, 5018750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29, Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE Nº 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício. (...) 4 -
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. 5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE. (4720128, 4720128, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18, Grifo nosso).

Não restam mais dúvidas de que o art. 19 -A da Lei n.º 8.036/90, deve incidir não apenas sobre os contratos em regime celetista, mas também, naqueles de status jurídico administrativo, vez que se pretende garantir o direito dos ex-servidores públicos receberem os valores não adimplidos a título de FGTS. Também ressalto, que é a ilegalidade da contratação efetuada fora dos parâmetros constitucionais que gera o direito às parcelas do FGTS, e não a espécie de vínculo que se deu com a Administração Pública.

Dessa forma, vejamos o que já julgou o STF nos Embargos de Declaração do RE 765320 ED:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados
. (RE 765320 ED, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017) (Grifo nosso).

Destarte, tendo em vista a desnaturação da relação contratual que existia entre as partes, não há outro caminho que não reconhecer a nulidade do contrato e garantir a autora o direito às parcelas do FGTS. Verifica-se dos autos que a relação contratual estabelecida entre a apelante e o Município de Parauapebas está submetida à Lei Municipal nº 4.249/2002, que regulamenta, no plano local, as contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Referido diploma legal prevê, em seu artigo 5º, que:

"Art. 5º. As contratações com base nesta Lei serão feitas pelo prazo de até 01 (um) ano.
§ 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, acompanhado da devida justificativa."

No caso concreto, restou incontroverso que a autora foi contratada para exercer a função de Auxiliar Administrativo, por meio dos contratos administrativos com vigência de 07/10/2021 a 07/10/2021, meses de efetiva prestação de serviços (id.33720090 ao id.33720094). Tal lapso temporal evidencia a continuidade substancial do vínculo funcional, reforçando a conclusão de que a contratação, embora formalmente fracionada, assumiu contornos de permanência incompatíveis com a natureza excepcional e transitória exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A soma dos períodos contratuais da autora junto ao Município ultrapassa o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na legislação municipal para contratação temporária. Tal extrapolação evidencia o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o direito ao levantamento do FGTS por todo o período efetivamente trabalhado.

Não se desconhece que a Administração pode, em situações emergenciais, lançar mão de contratações por tempo determinado. Contudo, quando a sucessividade de vínculos evidencia a permanência da necessidade e a utilização reiterada do instituto para suprir demanda estrutural, resta caracterizado o desvirtuamento da finalidade constitucional.

A extensão temporal dos contratos firmados com a autora, mediante renovações sucessivas, revela que a necessidade invocada não se limitava a evento episódico ou transitório, mas traduzia carência contínua de pessoal. Tal circunstância afasta a higidez jurídica do vínculo e impõe o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Ainda que se reconheça a gravidade da pandemia da COVID-19 e seus reflexos sobre a Administração Pública, não se pode admitir que tal circunstância legitime, de forma ampla e irrestrita, a manutenção de vínculos precários por lapso temporal tão expressivo, especialmente quando a própria sentença reconhece a ausência de demonstração concreta da excepcionalidade nos períodos mais recentes.

Para corroborar com o entendimento, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DAS RENOVAÇÕES DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID19. NÃO CABIMENTO DE TAL ALEGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE FGTS POR TODO O PERÍODO TRABALHADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
CASO EM EXAME. 1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, declarou a nulidade de contratos temporários celebrados com a autora para o cargo de auxiliar administrativa, no período de novembro de 2019 a dezembro de 2022, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, com consectários legais, além de honorários a serem fixados em liquidação. 2.

O Município sustenta a legalidade da contratação com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, na legislação municipal e no contexto da pandemia da COVID-19, arguindo, subsidiariamente, a inaplicabilidade do FGTS ao regime estatutário e a necessidade de observância dos critérios próprios de atualização da verba fundiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as contratações temporárias sucessivas descaracterizaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se a alegação de contexto pandêmico afasta eventual nulidade do vínculo; (iii) saber se, declarada a nulidade, é devido o FGTS e demais verbas correlatas; (iv) definir os critérios de correção monetária e juros aplicáveis aos valores de FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A contratação temporária exige necessidade transitória e excepcional, com prazo determinado e observância dos limites legais. A manutenção do vínculo por período superior ao autorizado, mediante renovações sucessivas, evidencia atendimento de necessidade permanente e configura burla à regra do concurso público. 5.

A invocação da pandemia da COVID-19 não legitima prorrogações sucessivas e prolongadas, sobretudo quando ausente demonstração concreta da excepcionalidade superveniente apta a justificar a continuidade do vínculo por mais de três anos.
6.

Declarada a nulidade do contrato por afronta ao art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal, são devidos os depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência firmada pelo STF nos RE nº 596.478 (Tema 191), nº 765.320 (Tema 916) e nº 1.066.677 (Tema 551), admitindo-se, em caso de desvirtuamento, o pagamento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3. 7.

Quanto aos consectários, tratando-se de FGTS, aplicam-se os critérios específicos do Fundo, com incidência da TR acrescida de juros de 3% ao ano, assegurada a remuneração mínima equivalente ao IPCA, conforme decidido na ADI nº 5.090, observando-se, a partir da EC nº 113/2021, a disciplina constitucional superveniente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. (...) Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora do TJ/Pa.. (grifei).

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO JULGADOR. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. VÍNCULO NULO. DIREITO AO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo decorrente de contratação temporária irregular de servidora pública e condenou o ente municipal ao pagamento de valores relativos ao FGTS, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com atualização monetária pelo INPC/IPCA-E. O recurso alegou extemporaneidade da ação, inexistência de previsão legal para pagamento de FGTS a contratados temporários, validade da contratação, aplicação da TR como índice de correção e isenção de custas processuais. O recurso foi inicialmente provido monocraticamente, com base em prescrição bienal (art. 7º, XXIX, CF/88), decisão esta que foi mantida no julgamento de agravo interno. Após o julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), os autos retornaram para eventual juízo de retratação, oportunidade em que a Turma julgadora reformou parcialmente a decisão anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o prazo prescricional bienal ou quinquenal para a propositura da ação de cobrança de FGTS por servidor contratado temporariamente; (ii) estabelecer se a contratação temporária em questão é válida ou nula; (iii) determinar se há direito ao FGTS em caso de nulidade do vínculo; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), firma entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores por servidores contratados temporariamente com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, e não o bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, que se aplica às relações trabalhistas regidas pela CLT. 4. A contratação precária por mais de 15 anos (junho/2000 a julho/2015), sem demonstração de situação excepcional e para desempenho de função ordinária da Administração, viola os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, caracterizando burla à regra do concurso público (art. 37, II), sendo, portanto, nula de pleno direito. 5. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 596.478 (Tema 191) e reafirmada no RE 765.320/MG (Tema 916), reconhece o direito ao recebimento de FGTS nos casos de contratação nula com prestação de serviços, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990
. 6. Conforme entendimento firmado no STJ (Tema 731), os valores relativos ao FGTS devem ser corrigidos monetariamente pela Taxa Referencial – TR, e não por outros índices como INPC ou IPCA-E. 7. A sucumbência mínima da parte autora justifica a condenação exclusiva do ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, considerando também o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §§ 4º, II, e 11 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, para a cobrança de FGTS por servidor temporário com vínculo declarado nulo. 2. É nula a contratação temporária que não observa os requisitos do art. 37, IX, da CF/88, especialmente quando destinada a atender a necessidade ordinária e permanente da Administração Pública.

3. O servidor contratado precariamente tem direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 4. A Taxa Referencial – TR é o índice aplicável para correção monetária dos valores relativos ao FGTS. (...). Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800551-59.2020.8.14.0040 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-12-15). (grifei).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e, posteriormente, ao reafirmar entendimento no âmbito do Tema 916 da repercussão geral, consolidou orientação no sentido de que a contratação pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público, em desconformidade com o art. 37, II, da Constituição, gera a nulidade do vínculo, assegurando-se, todavia, ao contratado o direito à percepção da contraprestação pelos serviços prestados e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos de FGTS.

O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001, estabelece expressamente que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. Tal dispositivo foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, justamente para evitar que o trabalhador, parte hipossuficiente na relação, suporte as consequências da irregularidade perpetrada pela Administração.

Em relação ao índice de correção monetária, o entendimento do STF e do STJ orienta que, em casos de ausência de depósitos fundiários pelo ente público, não se aplica a TR, devendo incidir a sistemática prevista na EC 113/2021 para fins de atualização dos valores devidos.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. SALDO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. APLICABILIDADE DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O recorrente alegou o pagamento das férias durante a vigência do contrato e a incorreta aplicação do índice de correção monetária, pugnando pela utilização da Taxa Referencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A nulidade do contrato temporário, decorrente de sucessivas prorrogações em violação ao art. 37, IX, da CF, assegura ao servidor o direito aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF em repercussão geral (Temas 308 e 916
); 4. Ante a ausência de juntada de contracheques ou histórico financeiro, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas; 5.
Em condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve, a partir de janeiro de 2022, aplicar a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, impondo-se a reforma parcial da sentença que não aplicou a referida regra.
IV. DISPOSITIVO 6. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas. Tese de julgamento: “A nulidade do contrato temporário por prorrogações sucessivas gera direito ao FGTS, devendo a condenação ser atualizada monetariamente conforme os Temas 810/STF e 905/STJ e a EC 113/2021.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II, IX e § 2º; EC n.º 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 308; STF, Tema de Repercussão Geral 916; STF, Tema de Repercussão Geral 810; STJ, Tema Repetitivo 905. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004347-12.2017.8.14.0068 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO.
INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR.
DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público; 4.
A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização;
5.
O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805389-69.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 ) (grifei).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DE FGTS. VÍNCULO TEMPORÁRIO RECONHECIDO COMO NULO. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INAPLICABILIDADE DA TR. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência parcial proferida em ação de cobrança de depósitos de FGTS ajuizada por servidor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade do vínculo e condenando o Município ao pagamento de indenização substitutiva, com atualização monetária e juros fixados conforme os critérios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se incide a TR como índice de atualização monetária sobre indenização substitutiva decorrente de ausência de depósitos fundiários referentes a vínculo temporário nulo reconhecido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito reconhecido judicialmente não decorre de saldo fundiário existente em conta vinculada ao FGTS, mas de obrigação indenizatória imposta ao ente público; 4. A sistemática própria do FGTS, inclusive a TR, aplica-se apenas a contas ativas vinculadas, não sendo extensível a valores reconhecidos judicialmente como indenização; 5. O STF, no Tema 810, e o STJ, no Tema 905, firmaram entendimento de que a TR não reflete a inflação e é inaplicável como índice de correção das condenações contra a Fazenda Pública, de forma que até a EC nº 113/2021, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e, após sua vigência, incide a Taxa Selic de forma unificada, compreendendo correção e juros. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A indenização substitutiva por ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo temporário nulo não se submete à sistemática do FGTS, nem à aplicação da TR como índice de atualização; e as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, até a EC nº 113/2021, o IPCA como índice de correção e, a partir de sua vigência, a Taxa Selic.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1021, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803003- 66.2025.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2025 ) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITO DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TR. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que manteve sentença reconhecendo a nulidade de contratos temporários sucessivos, firmados com o autor para o exercício de funções de técnico de enfermagem e recepcionista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos temporários sucessivamente renovados atendem à hipótese excepcional do art. 37, IX, da Constituição Federal; e se a indenização substitutiva do FGTS deve ser atualizada pela Taxa Referencial ou pelos índices gerais de correção das condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A contratação temporária reiterada para o desempenho de funções permanentes descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º; 4. Declarada a nulidade da contratação, o trabalhador faz jus apenas à contraprestação pelos serviços prestados e à indenização substitutiva do FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF nos RE nº 596.478/RR e nº 705.140/RS, em repercussão geral;
5.
A verba reconhecida judicialmente possui natureza indenizatória e não corresponde a saldo existente em conta fundiária vinculada, afastando-se a aplicação da sistemática própria do FGTS e da TR.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A contratação temporária sucessiva para atender necessidade permanente da Administração Pública é nula, assegurando ao contratado apenas o pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e a indenização substitutiva do FGTS; e a indenização substitutiva do FGTS, decorrente de contrato nulo, submete-se aos critérios gerais de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, sendo inaplicável a Taxa Referencial.”Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 2º.(...)Belém/PA, datado e assinado digitalmente. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Desembargador Relator. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0804307-03.2025.8.14.0040 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-19). (grifei).

Por conseguinte, a decisão recorrida corretamente afastou a aplicação da Taxa Referencial (TR), ao consignar que o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090 circunscreve-se à forma de remuneração das contas vinculadas do FGTS efetivamente constituídas, não alcançando os créditos de natureza indenizatória reconhecidos judicialmente.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida examinou com acuidade os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo fundamento apto a ensejar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, determino que, quando da fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, seja acrescido o percentual de 1% (um por cento) a título de honorários recursais sobre o montante que vier a ser arbitrado, observados os limites legais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026